Tribunal: TJDFT
Processo: 0744013-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA. CESSÃO ONEROSA DE COTA PARTE. DÉBITO REMANESCENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela autora objetiva a reforma da sentença de improcedência para condenar a parte ré ao pagamento de “débito remanescente”, em razão de sua saída do quadro societário da empresa, e à reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) cobrança de “dívida remanescente”; (ii) primeira alteração do quadro societário da empresa apresenta cláusula de “plena, geral e irrevogável quitação” da cedente quanto à cessão onerosa das cotas societárias transacionadas; (iii) troca de mensagens via aplicativo “WhatsApp” e manutenção do nome da parte autora vinculado à empresa até 30.1o.2023, mesmo após a sua saída da sociedade.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões a serem discutidas: (i) (in)existência de débito remanescente vinculado à saída da parte autora do quadro societário da parte ré; (ii) (in)ocorrência de fato gerador de dano extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
4. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (CC, arts. 421 e 421-A).
5. No caso concreto, os documentos colacionados não respaldam a narrativa da petição inicial, especificamente no que concerne aos valores que foram negociados e a efetiva origem da dívida, dado que o parágrafo único da cláusula terceira da primeira alteração contratual denota que a parte autora ao se desligar do quadro societário teria dado “plena, geral e irrevogável quitação” quanto à cessão onerosa das cotas societárias transacionadas.
6. A ausência de termos e ajustes contratuais (instrumento escrito) para além daqueles constantes no contrato social da empresa, infirma as alegações da parte autora, a respeito de existência de débito remanescente que estaria vinculado à sua saída do quadro societário da empresa. Assim, forçoso reconhecer que a apelante não teria comprovado, de forma contundente, a existência de fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inc. I).
7. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, arts. 12 e 186).
8. Não constitui fato gerador de dano extrapatrimonial as manifestações do sócio administrador da empresa, via aplicativo “WhatsApp”, tampouco a manutenção do nome da autora vinculado a empresa até 30.1o.2023, pois não subsidiam a pretendida reparação o simples desagrado, a irritação ou o aborrecimento diante de situação cotidiana, nos quais não se constata abusividade suscetível de causar grave constrangimento à parte afetada.
IV. Dispositivo
9. Apelação desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CC, arts. 12, 186, 421 e 421-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1655649, Rel. Des. João Egmont, Dje: 07.02.2023; Segunda Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Dje: 1o.8.2023; Oitava Turma Cível, acórdão 1877753, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe: 24.6.2024.